Tribunal: TJSP
Processo: 1017326-50.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Danos morais. Ocorrência. Entrega da bagagem após 8 dias, em sua residência no Brasil. A apelante informou a companhia aérea que dentro de cinco dias iria embarcar a trabalho em navio em Roma e que poderia receber sua bagagem nos destinos das paradas do navio. Apelante que ficou alijada de sua bagagem por 5 meses, tempo em que

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Danos morais. Ocorrência. Entrega da bagagem após 8 dias, em sua residência no Brasil. A apelante informou a companhia aérea que dentro de cinco dias iria embarcar a trabalho em navio em Roma e que poderia receber sua bagagem nos destinos das paradas do navio. Apelante que ficou alijada de sua bagagem por 5 meses, tempo em que permaneceu embarcada a trabalho. Indenização por danos morais majorada para R$ 15.000,00. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO PROVIDO.